Tribunal: TJES
Processo: 5001410-88.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001410-88.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: SUZANO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LOCALIZA RENT A CAR S.A. contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada em face de SUZANO S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa. A recorrente sustenta, em síntese, que o boletim de ocorrência, fotografias e notas fiscais comprovariam a ocorrência do acidente e a culpa exclusiva do condutor do caminhão da empresa ré, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos da responsabilidade civil subjetiva – dano, culpa e nexo causal – para fins de indenização decorrente de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação cumulativa do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

O boletim de ocorrência apresentado foi registrado de forma unilateral e pela internet, reproduzindo apenas a versão do condutor do veículo da autora, sem confirmação por testemunhas ou análise de autoridade policial, o que compromete seu valor probatório.

As fotografias juntadas demonstram apenas os danos no veículo da autora, sem indicar a dinâmica do acidente ou imputar culpa ao condutor da ré.

Diante da ausência de provas suficientes para comprovar a culpa da parte requerida, o juiz deve julgar de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, não sendo possível inverter esse ônus sem fundamento legal ou fático específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração do dano, do nexo causal e da culpa do agente.

Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

Boletim de ocorrência unilateral, sem testemunhas ou apuração técnica, não constitui prova idônea da culpa do agente.

A ausência de prova da dinâmica do acidente e da culpa da parte ré impede o acolhimento do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 56110013739, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 15.05.2017; TJES, Apelação nº 38140050469, Rel. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 08.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
LOCALIZA RENT A CAR S.A
contra a sentença ID 9948640, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, na Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
SUZANO S.A.
,
julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignada, alega a recorrente em suas razões recursais ID 9948642 que (1) houve omissão na sentença quanto à análise de provas constantes dos autos, como boletim de ocorrência, fotos do veículo e notas fiscais, que comprovam o dano material; (2) a dinâmica do acidente e os documentos juntados evidenciam a culpa exclusiva do motorista da recorrida, que dirigia caminhão de sua propriedade carregado de eucaliptos; (3) há nexo causal entre a conduta do condutor do veículo da apelada e os danos experimentados pela apelante; (4) a sentença desconsiderou a fé pública do boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial e a jurisprudência que presume culpa em colisão traseira; (5) não há exigência legal de apresentação de múltiplos orçamentos para comprovação do prejuízo, sendo suficiente o orçamento idôneo juntado aos autos. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a responsabilidade da ora apelada pelos danos causados ao veículo da apelante, pelo condutor do Caminhão SCANIA/G 440 A6X4, placa PPN5071, cor branca, ano 2015, de propriedade da recorrida, ao realizar manobra arriscada e bater na lateral traseira do veículo locado pela recorrente.

Segundo narra a apelante, na data de 10/02/2021, o condutor do veículo de propriedade da apelada (funcionário em serviço), um Caminhão SCANIA/G 440 A6X4, placa PPN5071, cor branca, ano 2015, realizou manobra arriscada e desrespeitou a necessária distância de segurança, vindo a colidir na lateral traseira do veículo da apelante, provocando diversos danos.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos acostados aos autos e no desinteresse das partes na produção de outras provas, concluiu que a ora apelante não foi capaz de se desincumbir de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O Boletim de Ocorrência do acidente (ID 9948257), registrado pela internet, traz somente a informação da versão do condutor do veículo da apelante, segundo o qual
“
Durante o deslocamento de uma carreta carregada de eucalipto placa PPN-5071 de propriedade da empresa Bem Fica, que vinha em sentido contrário, no meio da estrada, parei o veículo que estava dirigindo, uma Doblô de placa RFO-8165, chassi 9BD1196GDM1157948 para dar preferência, porém ela não conseguiu desviar e veio a colidir com o último rebock na parte traseira do veículo que eu estava dirigindo
”.

De acordo com a narrativa apresentada pelo condutor do veículo da recorrente, não há como aferir se o acidente que culminou na colisão dos veículos foi causado por culpa do condutor/recorrido, como afirma. Tampouco é possível aferir, de fato, a dinâmica do acidente noticiado, uma vez que o boletim de ocorrência acostado traz exclusivamente a versão do condutor, sem a confirmação por testemunhas ou mesmo as impressões da autoridade policial.

Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.

Embora se possa identificar o dano, representado pelos danos no veículo da apelante, não há como precisar se estes foram, de fato, ocasionados pelo acidente narrado nos autos. Conforme se vê das fotografias colacionadas, estas não retratam nada além das avarias no veículo da recorrente.

Assim, nenhuma certeza acerca da culpa da apelada foi efetivamente demonstrada, sendo certo, portanto, que a ora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos controvertidos da demanda, bem como os fatos constitutivos do seu direito, a saber, a culpa da recorrida pelo acidente descrito nos autos.

Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pela apelante, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15. Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] Tratando-se de responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), é necessária a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, para ser reconhecido o dever de indenizar. Tal comprovação incumbe ao demandante, conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu no caso [...].
(TJES, Classe: Apelação, 56110013739, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 29/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO.

[...] Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do primeiro Apelado, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória da Apelante, não restando provada a culpa dos requeridos para com o sinistro. 6- Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 38140050469, Relator: Jorge Do Nascimento Viana - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017).

Por conseguinte, não tendo a ora apelante se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais por já terem sido arbitrados no percentual máximo pela sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.